Tribunal: TJPA
Processo: 0807549-56.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807549-56.2026.8.14.0000

PACIENTE: RIKELME SILVA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807549-56.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800272- 08.2026.8.14.0123

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RIKELME SILVA DE BRITO

IMPETRANTE: DR. RENATO CARNEIRO HEITOR – OAB/PA 18.829

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo juízo de origem, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. A defesa alega ausência de fundamentação concreta e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O decreto prisional apresenta fundamentação idônea ao se apoiar em elementos concretos dos autos, afastando a alegação de motivação genérica baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

4.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo disparo de arma de fogo contra a vítima, que permaneceu internada em UTI, demonstra elevada reprovabilidade e risco à ordem pública.

5.

O modus operandi violento, com potencial letal em contexto de conflito interpessoal, revela periculosidade concreta do agente e justifica a custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

6.

A necessidade de preservação da instrução criminal se evidencia pela impossibilidade de oitiva da vítima, ainda hospitalizada, sendo seu depoimento essencial, especialmente em comarca de pequeno porte e com vínculo social entre os envolvidos.

7.

A liberdade do paciente pode comprometer a produção da prova oral, afetando a espontaneidade e segurança dos depoimentos.

8.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

9.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do fato e do risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública.

2. A impossibilidade de oitiva da vítima e o contexto social comum entre as partes justificam a custódia para garantia da instrução criminal.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 312, §4º, 315, §2º, II e III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807549-56.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800272- 08.2026.8.14.0123

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RIKELME SILVA DE BRITO

IMPETRANTE: DR. RENATO CARNEIRO HEITOR – OAB/PA 18.829

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
RIKELME SILVA DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/02/2026, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva por decisão proferida pelo juízo impetrado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Sustenta a defesa que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, porquanto se ampara em argumentos genéricos relacionados à gravidade do delito, em afronta ao disposto no art. 312, §4º, e art. 315, §2º, incisos II e III, do Código de Processo Penal, aduzindo, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Relata que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, o qual restou indeferido (ID n° 34924876), sob o argumento de persistência dos requisitos legais da medida extrema, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta, do risco à instrução criminal e da alegada insuficiência das medidas cautelares diversas.

Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID n° 35131714).

Prestadas as informações (ID n° 35318764), a autoridade coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de arma de fogo em atentado contra a vida, bem como no risco à instrução criminal, tendo em vista que a vítima permaneceu internada em unidade de terapia intensiva, sem possibilidade de oitiva, além do fato de as partes pertencerem ao mesmo contexto social, em comarca de pequeno porte.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (ID n° 35758377).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Não assiste razão.

É cediço que a prisão preventiva, embora medida excepcional, pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a demonstração da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

No caso em exame, verifica-se que o decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito, o que afasta a alegada violação ao art. 312, §4º, do Código de Processo Penal.

Com efeito, consta que o paciente, em tese, efetuou disparo de arma de fogo contra seu próprio primo, causando-lhe lesões de extrema gravidade, a ponto de a vítima permanecer internada em Unidade de Terapia Intensiva, circunstância que evidencia a elevada reprovabilidade da conduta e sua gravidade concreta.

O modus operandi empregado, consistente na utilização de arma de fogo em contexto de conflito interpessoal, com inequívoco potencial letal, revela risco concreto à ordem pública, notadamente diante da violência empregada e da desproporção da reação, justificando a intervenção cautelar do Estado.

No tocante à conveniência da instrução criminal, verifica-se que a vítima ainda não foi ouvida, em razão de seu estado clínico, sendo seu depoimento essencial para a elucidação dos fatos, sobretudo considerando que os envolvidos pertencem ao mesmo contexto social, em comarca de pequeno porte, circunstância que, por si só, recomenda maior cautela na preservação da higidez probatória.

Ademais, não se pode desconsiderar que, em delitos dessa natureza, a liberdade do agente pode comprometer a espontaneidade e a segurança da produção da prova oral, justificando a manutenção da custódia cautelar.

No que se refere à garantia da aplicação da lei penal, a gravidade concreta do delito, aliada às circunstâncias fáticas delineadas nos autos, reforça a necessidade da medida extrema como forma de assegurar a efetividade da persecução penal.

Cumpre destacar que a alegação de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade ou residência fixa, não tem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

A circunstância de o paciente ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, diante do conjunto dos elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à instrução criminal.

Da mesma forma, não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado, tais medidas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada não se fundamenta exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos do caso, notadamente o contexto fático, o modus operandi e a situação da vítima, afastando a alegação de inidoneidade da fundamentação.

Diante desse cenário, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO da impetração e DENEGO a ordem de habeas corpus
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026